Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745546-22.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDA SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002/STF. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento do Tema 1002/STF (RE 1.140.005/RJ), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. IV – Juízo positivo de retratação. Reformado o acórdão. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a União deve ser incluída no polo passivo das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da CF, porque referidos dispositivos constitucionais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciado 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Suprema já sedimentou entendimento de que: “O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1467381 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 2/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019